Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700624-79.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUIL JOSE GOMES NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observo em consulta aos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 que foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21. Os recursos foram admitidos pela Presidência deste Tribunal de Justiça. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 definiu a tese de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. O processo foi extinto mediante aplicação da tese supracitada. A suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até decisão definitiva sobre os recursos especial e extraordinário interpostos, nos termos do art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator